Tribunal: TJMT
Processo: 1030315-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030315-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MIGUEL HAKIS DOS SANTOS MOREIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL HAKIS DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 047.678.191-48 (AGRAVANTE), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), M. H. D. O. M. (AGRAVADO), CARLA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.427.961-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.427.961-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E DO ALIMENTADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os alimentos se vinculam à cláusula rebus sic stantibus, e quando alteradas as condicionantes da obrigação alimentar, ou seja, se a capacidade financeira do alimentante foi sensivelmente diminuída ou aumentada, ou se as condições econômicas do alimentado justificarem, admite-se a redução ou a majoração da prestação, ou mesmo a sua exoneração (CC, art. 1.699).

Contudo, inobstante a alegada diminuição da renda, não se justifica a redução do valor do encargo alimentar estipulado anteriormente, principalmente neste momento de cognição sumária que, pela análise dos autos, atualmente, o agravante está empregado e possui rendimento mensal.

As alegações de que possui despesas e que está com o nome negativado e, portanto, sem condições de adimplir com o valor fixado, demandam dilação probatória, não sendo prudente, nesse momento, a redução liminar da pensão, antes mesmo da oitiva da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MIGUEL HAKIS DOS SANTOS MOREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na Ação Revisional de Alimentos c/c Guarda com Partilha e Regulamentação da Convivência Familiar nº. 100152327.2023.8.11.0039, promovida em desfavor de M. H. D. O. M., representado por sua genitora CARLA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de tutela para reduzir a prestação alimentar ao patamar de 30% do salário-mínimo vigente.

Em suas razões, alega o agravante que ajuizou a ação revisional objetivando a alteração do valor provisório de R$700,00 (setecentos reais) para 30% do salário mínimo, em razão de não ter condições para continuar pagando o valor outrora fixado, pois, se encontra com enorme dificuldade financeira, sendo incapaz de contribuir com o valor anteriormente acordado.

Afirma que está com dívidas, motivo pelo qual seu nome consta na lista do SPC/Serasa.

Informa que possui empresa em seu nome, porém a situação é a mesma, estando em grave crise financeira, cujo também, se encontra na lista do SPC/Serasa como devedora.

Aduz que precisa urgentemente da tutela antecipada, pois está fazendo bicos para arcar com suas despesas mensais, não sabendo quanto de lucros terá no fim do mês, por consequência, não conseguindo obter lucros suficientes para arcar com os alimentos ora pactuados com a Agravada.

Assevera a existência do perigo da demora, vez que, caso a obrigação anteriormente compactuada no valor de R$700,00 (setecentos reais) mais despesas extraordinárias, continue sendo a mesma, o Agravante poderá sofrer prejuízo de sua própria subsistência em face do valor que está sendo cobrado, valor este superior ao que aufere hodiernamente.

Anota que, não conseguindo efetuar a obrigação firmada, poderá ser preso em execução de alimentos proposta pela Agravada, tendo em vista que não terá os meios para pagar os alimentos, fato este que se pode verificar nos autos sob nº. 1001457-47.2023.8.11.0039.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, consequentemente alterando-o a obrigação alimentar para 30% do salário mínimo, no montante de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais), conforme as condições financeiras do Requerente e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, mantendo a decisão liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 196677680).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 204801657).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 210760193).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Alimentos, promovida por MIGUEL HAKIS DOS SANTOS MOREIRA em face de M.H.D.O.M., representado por sua genitora CARLA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA, alegando que nos autos do processo nº 1001051-26.2023.8.11.0039, foi fixado alimentos provisórios no importe de R$700,00 (setecentos reais), além da metade das despesas extraordinárias.

Afirma que sua situação econômica sofreu grande mudança, por consequência, sendo reduzida sua capacidade de contribuir com a prestação alimentícia. Eis que hoje, já não possui a mesma renda, conforme demonstrado nos autos através dos inadimplementos.

Aduz que está tendo que fazer bicos para arcar com as suas despesas mensais, trabalhando muito para obter renda aproximada de um salário mínimo e, ainda assim fazendo o possível para contribuir com os alimentos e as demais despesas com a filha.

Assim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência antecipada para reduzir a obrigação alimentar para 30% do salário mínimo, no montante de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu o pleito, por entender que a parte requerente não trouxe aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que, ao menos em sede de cognição sumária, não ficou suficientemente demonstrada a mudança negativa na capacidade financeira desde a fixação dos alimentos.

Inconformado, o Requerente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Partindo dessas premissas, não há como afastar o interesse na fixação da pensão alimentícia num percentual que auxilie melhor a alimentada, mas o montante não pode levar em conta apenas a necessidade desta.

Registro que os alimentos se vinculam à cláusula rebus sic stantibus, e quando alteradas as condicionantes da obrigação alimentar, ou seja, se a capacidade financeira do alimentante foi sensivelmente diminuída ou aumentada, ou se as condições econômicas do alimentado justificarem, admite-se a redução ou a majoração da prestação, ou mesmo a sua exoneração (CC, art. 1.699).

Contudo, inobstante a alegada diminuição da renda, não se justifica a redução do valor do encargo alimentar estipulado anteriormente, principalmente neste momento de cognição sumária que, pela análise dos autos, atualmente, o agravante está empregado e possui rendimento mensal.

As alegações de que possui despesas e que está com o nome negativado e, portanto, sem condições de adimplir com o valor fixado, demandam dilação probatória, não sendo prudente, nesse momento, a redução liminar da pensão, antes mesmo da oitiva da parte contrária.

Não há como se analisar, nesta sede de cognição sumária, as necessidades da requerida e o abalo que a redução dos alimentos prestados poderia causar em sua subsistência, razão pela qual, deve ser mantida a decisão.

Com efeito, "Se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior" (REsp.1027930/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 03.03.2009, DJe de 16.03.2009).

Não se verifica dos autos elementos aptos a demonstrar alteração da sua situação financeira a ensejar o deferimento da medida, de modo que se mostra imperiosa e necessária a ampla dilação probatória, a fim de que possa ser examinado o binômio necessidade/possibilidade.

Após a dilação probatória será possível exame de todos os elementos fornecidos pelas partes, o que possibilitará se profira decisão que atenda realmente às exigências do art. 1.699 do Código Civil.

Aliás, acerca da inviabilidade de conceder a redução do encargo alimentar em tutela antecipada, trago a jurisprudência:

“DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO - CITAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM BENEFÍCIO DE FILHO MENOR - PRÉVIA CITAÇÃO DO RÉU - DESNECESSIDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Para o deferimento de alimentos provisórios, fixados em sede de tutela provisória de urgência, não é necessária a prévia citação do réu - Se os documentos que instruem a inicial da ação demonstram que o menor está registrado como filho do agravante, não há como excluir a determinação de pagamento de alimentos provisórios com base em exame de DNA realizado extrajudicialmente. Afinal, enquanto a paternidade não for validamente contestada em devido processo legal, em ação própria, a obrigação permanece - Não há como reduzir o valor fixado a título de alimentos provisórios, quando se verifica que o agravante não indica nenhum fato concreto a demonstrar que o respectivo montante excede o razoável.” (TJ-MG, AI: 10000220208102001 MG, Relator: Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. Pretendida redução dos alimentos provisórios. Inadmissibilidade. Alimentado menor. Alimentante que, por ora, não comprova nos autos sua incapacidade de arcar com os alimentos no montante fixado. Alimentos pagos a outro filho menor não tem o condão de, por si só, constituir motivo para a pleiteada redução. Binômio necessidade-possibilidade que será melhor aferido após regular instrução probatória. Decisão atacada mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2153839-79.2021.8.26.0000, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/03/2022)

Nesse contexto, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, minorar os alimentos, devendo aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024